Tribunal: STJ
Processo: 0813603-84.2023.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171368 - AL (2024/0354843-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARGARIDA MARIA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d53d8ad7-3030-4a84-a278-e5640ab0e132

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171368 - AL (2024/0354843-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARGARIDA MARIA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por MARGARIDA MARIA LOPES
CABRAL DE OLIVEIRA, contra decisão desta Corte que não conheceu o recurso
especial.

.
Agravo interno interposto em: 21/01/2025

.
Concluso ao gabinete em: 13/02/2025
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
Ação:
MARGARIDA MARIA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA em face da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a
Sentença:
Caixa Econômica Federal ao pagamento de valores a título de “taxa de obra” após
, data prevista contratualmente para a entrega do imóvel, e ao
16/03/2016
pagamento de dano material alusivo aos lucros cessantes, fixando o valor de R$
31.000,00 (e-STJ fls. 193-204).
deu parcial provimento à apelação interposta pela Caixa
Acórdão:
Econômica Federal, afastando sua responsabilidade pelo pagamento dos lucros
cessantes, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA47694367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:11
Código de Controle do Documento: 78de2f53-7215-4106-8ec0-1e7e113dcd4a

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CEF.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FISCALIZAÇÃO DA OBRA. ATRASO NA
ENTREGA. TAXA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO. (e-STJ fls.
273-278).

não conheceu do recurso especial interposto por,
Decisão do STJ:
fundamentando-se na ausência de similitude fática para a demonstração de
dissídio jurisprudencial, pois os paradigmas apresentados não tratam da
responsabilidade solidária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo pagamento dos
lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel sem relação ao PMCMV
ou ao SFH (e-STJ fls. 379-381).
a agravante busca a reforma e o provimento do agravo
Agravo interno:
interno, argumentando que seu recurso especial merece ser conhecido, pois o
contrato em questão é do Minha Casa Minha Vida, o que configuraria a atuação da
Caixa Econômica Federal como agente executor e operador de políticas federais
para a promoção de moradia.
Requer o provimento do agravo para reconhecer a responsabilidade
solidária da Caixa Econômica Federal e o direito aos lucros cessantes (e-STJ fls. 385-
394).
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Observa-se, da análise do agravo interno, que a agravante argumenta
que houve um equívoco na decisão agravada ao afirmar a ausência de similitude
fática entre os acórdãos apresentados. Afirma a agravante que o contrato firmado
é do Minha Casa Minha Vida, e que implicaria na atuação da Caixa Econômica
Federal.
No entanto, a decisão agravada merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela agravante demonstram a necessidade, de fato, do
reexame do acervo fático probatório, sendo vedado, portanto, diante da incidência
da Súmula 7/STF.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Por fim, previno a parte de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar a
condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1021, § 4o, e 1026, §
2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47694367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:11
Código de Controle do Documento: 78de2f53-7215-4106-8ec0-1e7e113dcd4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.171.368 / AL
Número Registro: 2024/0354843-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08136038420234058000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARGARIDA MARIA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HABITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARIDA MARIA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
PAULO CESAR DE AZEVEDO PANTALEÃO JUNIOR - AL013318
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : KARINA MARTINS BERWANGER - RS050525
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
Documento eletrônico VDA48410062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: 22afcc6c-9806-4065-8946-51f231960e2f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:27
Código de Controle do Documento: 22afcc6c-9806-4065-8946-51f231960e2f